Tribunal: TJES
Processo: 0002942-03.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002942-03.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002942-03.2017.8.08.0069

APELANTE: FERNANDO SOUZA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS DE ADOLESCENTE. ART. 241-A, CAPUT, DA LEI Nº 8.069/90. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fernando Souza Fernandes contra sentença proferida pela Vara Criminal de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 241-A, caput, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que o réu divulgou, via aplicativo WhatsApp, imagens íntimas de sua ex-companheira adolescente, extraídas clandestinamente do celular dela. A defesa pleiteou: (i) correção da pena com base no preceito secundário legal correto; (ii) afastamento de desvalorizações indevidas das circunstâncias judiciais; (iii) fixação de regime inicial mais brando; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro na identificação da pena cominada ao delito previsto no art. 241-A, caput, do ECA; (ii) estabelecer se a fundamentação da sentença foi idônea para justificar a desvaloração de todas as circunstâncias judiciais; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena cominada ao delito previsto no art. 241-A, caput, do ECA, é de 03 a 06 anos de reclusão, e não de 04 a 08 anos, como indicado equivocadamente na sentença.

A culpabilidade foi valorada negativamente com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, não se revelando suficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo ser neutralizada.

A desvaloração da personalidade do réu se justifica pela frieza emocional, pela tentativa de atribuir culpa à vítima e pela priorização de questões patrimoniais em detrimento da dignidade da adolescente, não se baseando exclusivamente em condenação anterior.

Os motivos e as circunstâncias do crime foram corretamente desvalorados, considerando-se a motivação de vingança e a prática do delito durante a convivência afetiva, com desprezo às consequências.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico do delito, pois a vítima desenvolveu quadro de depressão, ansiedade e ideação suicida, legitimando a exasperação da pena-base.

A pena foi redimensionada, com afastamento de uma circunstância negativa, resultando na pena definitiva de 03 anos e 09 meses de reclusão e 67 dias-multa.

O regime semiaberto foi mantido com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e jurisprudência do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da manutenção do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a valoração negativa da culpabilidade com base em juízos genéricos e inerentes ao tipo penal.

É válida a desvaloração da personalidade quando demonstrada frieza afetiva e ausência de empatia com a vítima, desde que não se fundamente exclusivamente em condenações anteriores.

Consequências do crime que extrapolam o resultado típico, como ideação suicida da vítima, autorizam o aumento da pena-base.

O regime inicial semiaberto pode ser mantido diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59 e 65, III, “d”; ECA, art. 241-A, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.11.2021; STF, HC 98.729/MS; STJ, EREsp 1.688.077/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.08.2019; STJ, HC 931.538/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 751.214/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.11.2022; STJ, AREsp 2.279.385/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg na PET no REsp 2.149.179/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 841.977/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002942-03.2017.8.08.0069

APELANTE: FERNANDO SOUZA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO SOUZA FERNANDES

em face da r. Sentença (ID 11976991, pp. 87/92), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 241-A,
caput
, da Lei nº 8.096/90, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 11976991, pp. 02/04) que, no dia 27 de agosto de 2017, no Bairro Pontal da Barra, Marataízes/ES, o denunciado agindo de forma livre e consciente, transmitiu, por meio de mensagem do aplicativo Whatsapp de seu celular, fotos com a exibição dos órgãos genitais da menor Andreina Paixão Motta Privione.

Ressai que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente no período de 02 (dois) anos e que estão separados há 03 (três) meses, não havendo nenhum filho dessa união. Consta que, no dia do fato, o denunciado estava na casa da vítima, onde em momento oportuno pegou clandestinamente algumas fotos íntimas da referida e transmitiu por meio de seu aparelho celular para um grupo do aplicativo Whatsapp, denominado "Oohs boons". Em sede policial, o denunciado confessou os fatos, afirmando que cometeu o delito por estar com raiva da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a postular: a) a retificação do preceito secundário da pena utilizado, qual seja, 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que o art. 241-A,
caput
, prevê pena de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão; b) o afastamento das valorações negativas das circunstâncias judiciais, ante a fundamentação inidônea; c) a alteração de regime inicial para cumprimento de pena para o aberto; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

À luz de tal contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências
, havendo fixado a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

O sopesamento negativo da circunstância judicial
culpabilidade
fora arregimentado no fato de que o acusado tinha, “
ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
”.

Insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Nesse compasso, verifica-se que
a mácula referente à culpabilidade fora arregimentada em fundamentação eminentemente abstrata e genéric
a, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos,
razão pela qual deve ser neutralizada
.

Por sua vez, a desvaloração do modulador da
personalidade
restou consubstanciada no fato de que “
o acusado, tanto em sede policial quanto em Juízo, tentou justificar a prática do crime invertendo a responsabilidade pelos atos por ele praticados, atribuindo a culpa pelo comportamento delituoso à adolescente, por estar com raiva dela. Além disso, o acusado externou indiferença, não se importando com o sofrimento da vítima, mas deixando evidenciada a preocupação com o recebimento da quantia em dinheiro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que havia dado a ela enquanto conviviam maritalmente. Registro que o acusado possui condenação criminal com trânsito em julgado, conforme extrato anexo, o que demonstra ter personalidade voltada para o crime
”.

Nesse contexto, insta salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“condenações transitadas em julgado, quando não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de maus antecedentes e não como fundamento para desvalorar a personalidade do agente, sob pena de bis in idem” (EREsp n. 1.688.077/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/8/2019).(HC n. 931.538/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No entanto, além de fundamentar a desvaloração do vetor com base na condenação criminal com trânsito em julgado, o que é vedado pelo STJ, o Juízo sentenciante também consignou que a acusado, em vez de demonstrar arrependimento ou consciência da gravidade do dano,
externalizou completo desinteresse pelo sofrimento da adolescente
.

Nesse quadrante, a conduta do réu, caracterizada por tentativa de transferência de culpa, frieza afetiva e priorização de questões patrimoniais em detrimento da dignidade da vítima, autoriza a valoração negativa do vetor da
personalidade.

Por sua vez, a desvaloração dos moduladores dos

motivos

e das
circunstâncias do crime
restou sedimentada no fato de que, “
com o intuito de satisfazer seu desejo de vingança, o acusado praticou o delito em desfavor da vítima, não se importando com as consequências advindas da divulgação de um momento íntimo do casal, estando os dois ainda convivendo juntos quando as imagens foram divulgadas”.

Nessa perspectiva, os
motivos de vingança pessoal
e o fato de o crime ter sido praticado
durante a convivência afetiva
, com completo desprezo pelas consequências para a vítima, autorizam a desvaloração negativa dos vetores
motivos
e
circunstâncias do crime
, nos termos do art. 59, do Código Penal.

Por fim, o vetorial das
consequências
restou desvalorado com fundamento no fato de que
“a vítima ficou traumatizada com a violência psicológica decorrente dos fatos praticados pelo acusado, afirmando em Juízo que caiu em depressão, ansiedade, tendo tentado suicídio e realizado tratamento psiquiátrico, visto que várias pessoas comentaram acerca das fotografias divulgadas, levando-se em consideração que pelo tamanho populacional do local dos fatos, em virtude do grau de controle social, o direito ao esquecimento dos fatos pela víitma se tornará infactível”.

Diante de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, eis que, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania, “A
fundamentação adotada para a exasperação da pena-base é considerada idônea e concreta, pois se baseia em consequências que extrapolam o abalo emocional inerente ao tipo penal, como pensamentos suicidas e outras alterações psíquicas graves sofridas pela vítima.
” (AREsp n. 2.279.385/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Registre-se, ainda, que, nada obstante o Juízo sentenciante tenha consignado que o apelante possui maus antecedentes (processo nº 0001442-28.2019.8.08.0069), deixou de valorar a referida circunstância judicial.

Tecidas tais considerações, insta assinalar que, de forma equivocada, o Juízo sentenciante consignou que a pena em abstrato para o delito previsto no art. 241-A,
caput
, da Lei nº 8.096/90, é de reclusão de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão, quando, na verdade, a pena para o crime de divulgação de fotografia de adolescente em meio cibernético contendo imagem de nudez é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

À vista disso, impende gizar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, afastado o modulador da culpabilidade e remanescendo 04 (quatro) vetoriais -
personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências
, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
, que TORNO DEFINITIVA
, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que
“
a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso
. A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais severo em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (AgRg na PET no REsp n. 2.149.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que “
O regime inicial semiaberto é justificado pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (AgRg no HC n. 841.977/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Desse modo, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por derradeiro, ponderados negativamente os vetoriais personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências, bem como

mantida a condenação em regime inicial semiaberto, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE

PRO
VIMENTO

para, afastando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)